Tribunal: STF
Processo: ARE 1582704
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ilegalidade de ato administrativo. Repercussão geral. Insuficiência  na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Reexame de fatos. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1.Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 

    III. Razões de decidir 

    3.Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e detalhada, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 

    4.Revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 

    5.A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é satisfatória para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6.Agravo Regimental não provido.